Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718055-91.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RIBEIRO LIMA APELADO: SERGIO LUCIO FONSECA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de requerimento apresentado pelo apelante para que as expressões ofensivas utilizadas nas contrarrazões sejam riscadas. Ele indicou a localização das expressões que considera ofensivas (id 65385826 e 65838119). É o relatório. O art. 78, caput e § 2o, do Código de Processo Civil determina que as expressões ofensivas sejam riscadas nos escritos apresentados por qualquer pessoa que participe do processo. Reputo ofensiva a expressão utilizada na página quatro (4), parágrafo primeiro (1o), linha três (3), entre a palavra suscita e o termo ou presente na quarta (4o) linha (id 63893465, p. 4). As demais expressões indicadas não são, necessariamente, ofensivas, especialmente no contexto em que foram utilizadas. Alguns dos termos são adotados na ciência jurídica, embora o apelado não os tenha empregado com base em seus significados técnicos. Não verifico intenção de ofender, mas apenas a de ressaltar uma suposta falta de esforço, empenho ou desinteresse em praticar os atos processuais necessários. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento para determinar que a Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios risque a expressão ofensiva localizada na página quatro (4), parágrafo primeiro (1o), linha três (3), entre a palavra suscita e o termo ou presente na quarta (4o) linha (id 63893465, p. 4). Registro que o apelante não apresentou requerimento de expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator